Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706510-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR PEIXOTO DE AQUINO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 23752745), com pedido de liminar de efeito suspensivo interposto por EDMAR PEIXOTO DE AQUINO em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, ante Decisão (ID 82693475 de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0715742-41.2017.8.07.0007, rejeitou a impugnação para manter a penhora sobre o bem, nos seguintes termos (ID 82693475): Posto isso, rejeito a impugnação para manter a penhora sobre o bem. Intime-se o credor fiduciário para que informe o valor do seu crédito. Nada sendo requerido, expeça-se, posteriormente, mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado). Intime-se. Na Decisão de ID 24732011, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, pois a parte Agravante, EDMAR PEIXOTO DE AQUINO, manteve inerte. Em Decisão (ID 24732011), a parte Agravante, foi determinada para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O mesmo manteve inerte, conforme a Certidão (ID 25504110). É o relatório. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021 16:24:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador